Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-35.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007420-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), LUIZA DA SILVA - CPF: 284.688.991-00 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007420-35.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA CÍVEL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007420-35.2020.8.11.0041

Apelação nº 1007420-35.2020.8.11.0041

Apelante
: BANCO CETELEM S/A

Apelado
: LUIZA DA SILVA

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO CETELEM S/A.

Ação:
Ação Indenizatória Cível por Danos Materiais e Morais c.c Obrigação de Fazer, proposta por
LUIZA DA SILVA
em

desfavor de
BANCO CETELEM S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar inexistentes os contratos 22-178245/14310, nº 22-178260/14310 e nº 310611808-0, por conseguinte, determinou a devolução simples das parcelas descontadas deles, as quais devem ser apuradas em liquidação de sentença, e sobre cada valor deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso. Condenou cada requerido ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais a autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data da sentença. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 179735223): Defende a regularidade da contratação e legitimidade do débito. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor é excessivo.
Alega a impossibilidade de restituição dos valores descontados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 179735226)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007420-35.2020.8.11.0041

Apelação nº 1007420-35.2020.8.11.0041

Apelante
: BANCO CETELEM S/A

Apelado
: LUIZA DA SILVA

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de contratos de empréstimo, supostamente não contratados, descontados no benefício previdenciário da autora.

A autora impugnou os seguintes descontos efetuados pelo banco requerido:

1. Contrato nº 22-178245/14310, no valor de R$6.119,41, para ser pago em 72 parcelas de R$161,90, com início em 11/2014.

2. Contrato 22-178260/14310, no valor de R$933,60, para ser pago em 72 parcelas de R$24,70, com início em 11/2014.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00).

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato de seu benefício previdenciário que demonstra os descontos efetuados (Id.

179734321). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, o banco requerido não trouxe aos autos os contratos de n°
22-178245/14310 e
22-178260/14310

que deram origem aos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Realça-se que o contrato apresentado pelo requerido no Id. 179735185 não possui número e está em branco, constando apenas a suposta assinatura da autora.

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -

REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente

é presumido, dispensa

comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício da parte autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023